Tribunal: TJSP
Processo: 0009678-10.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 1;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Conflito de competência. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autos originalmente distribuídos à 10a Câmara de Direito Privado, não conhecidos e redistribuídos à 06a Câmara de Direito Privado, sob o argumento ausência de prevenção. Regimento Interno deste Tribunal, em seu artigo 105, adotou noção ampla de prevenção. No caso, trata-se de ação de segurado contra plano de saúde, na qual requer a

Ementa:
Conflito de competência. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autos originalmente distribuídos à 10a Câmara de Direito Privado, não conhecidos e redistribuídos à 06a Câmara de Direito Privado, sob o argumento ausência de prevenção. Regimento Interno deste Tribunal, em seu artigo 105, adotou noção ampla de prevenção. No caso, trata-se de ação de segurado contra plano de saúde, na qual requer a substituição de tratamento "home care" por internação em clínica de retaguarda. 10a Câmara já julgou ação anterior proposta pelo mesmo segurado contra o mesmo plano para cobertura do tratamento "home care". Prevenção configurada. Conflito de competência acolhido, declarada competente a 10a Câmara de Direito Privado.